Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se apelação interposta por EDNEVEA ALVES FERNANDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade passiva da instituição financeira e na prática de ato ilícito na administração da conta PASEP vinculada à autora. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito, em face à decisão proferida nos autos da SIRDR no 71, pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o BANCO DO BRASIL S/A quadou-se inerte e a autora requereu a suspensão do curso processual (ID 33978184). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24.08.20, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator ANGELO PASSARELI determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Verifica-se que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Outrossim, em 12/3/2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ao examinar a Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 71/TO, com pedido de suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem, dentre outros assuntos, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A por supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP, acolheu o pleito, para determinar a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no território nacional, inclusive nos Juizados Especiais, que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Ressalta-se que, muito embora tenha sido proferido julgamento de mérito nos autos do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), em face deste foi interposto recurso especial em 6/7/2021. Desse modo, nos termos do art. 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o recurso especial interposto em face ao incidente é dotado de efeito suspensivo e apenas com a apreciação de seu mérito será aplicada a tese jurídica adotada aos processos que versem sobre idêntica questão de direito. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator